Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717263-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VALDIR VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Conforme informações prestadas pelo d. Juízo de origem (ID 47567865), os valores penhorados na conta da parte Agravada foram desbloqueados e liberados antes da interposição do presente recurso. Nesse cenário, não merece guarida a alegação da parte Agravante (ID 47165305), no sentido de que o d. Juízo a quo desrespeitou a decisão prolatada por esta Relatoria, de manutenção de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados (ID 46478181). Assim, diante das informações prestadas pelo d. Juízo a quo, à parte Agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator